Tribunal: TJSP
Processo: 1003018-56.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação de indenização por dano com pedido de tutela antecipada" (sic). Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não cabimento.

Cessão de Crédito. Validade que não está condicionada à anuência do devedor, sendo certo que a ausência da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil não impede o cessionário de adotar medidas destinadas a conservar seu direito, como a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. "Ação de indenização por dano com pedido de tutela antecipada" (sic). Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não cabimento.

Cessão de Crédito. Validade que não está condicionada à anuência do devedor, sendo certo que a ausência da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil não impede o cessionário de adotar medidas destinadas a conservar seu direito, como a inscrição do nome do dele em cadastros restritivos de crédito. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

Inexigibilidade do débito. Negativação de nome em órgão de proteção ao crédito. Autor que desconhece a origem dos débitos que ensejaram a inscrição nos órgãos restritivos. Regularidade da contratação de cartão de crédito. Réu que demonstrou a relação jurídica entre o autor e o cedente e o inadimplemento do débito correspondente, por meio de juntada das faturas que mostravam a utilização de cartão de crédito pelo demandante, inclusive, com a realização de pagamento. Existência de Negativação lícita. Exercício regular de direito. Eventual divergência dos valores constantes no extrato do órgão restritivo não tem o condão de invalidar a anotação negativa. Precedente desta C. 24a Câmara de Direito Privado. Danos morais não configurados.

RECURSO DESPROVIDO.